Tribunal: TJSP
Processo: 1010868-64.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa de despachante. Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária. Devolução devida. Alegação de vícios no imóvel. Excesso

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa de despachante. Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária. Devolução devida. Alegação de vícios no imóvel. Excesso de areia no fornecimento de água. Perícia que concluiu que os defeitos apontados na inicial são de responsabilidade da concessionária. Não é possível imputar à MRV a obrigação de reparar os vícios que não deu causa, muito menos o dever de indenizar. Improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Sucumbência parcial.
Recurso parcialmente provido.